Tribunal: TJMT
Processo: 1017505-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017505-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), LENICE FERRI FLORES BERNARDO - CPF: 395.325.189-91 (AGRAVANTE), INVASORES DESCONHECIDOS (AGRAVADO), desconhecido (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): LENICE FERRI FLORES BERNARDO

AGRAVADO(S): INVASORES DESCONHECIDOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – POSSE DE FATO PELA AUTORA QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO – NÃO CONSTATAÇÃO NESSA FASE PROCESSUAL –

DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE –
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO –
PRUDÊNCIA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
QUIETA NON MOVERE
” –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pela requerente na ação de reintegração de posse, mister manter a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida (invasores desconhecidos), mostrando-se prudente manter a situação já existente no local, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal.

Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “
status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): LENICE FERRI FLORES BERNARDO

AGRAVADO(S): INVASORES DESCONHECIDOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LENICE FERRI FLORES BERNARDO
contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse no
1014577-79.2020.8.11.0002
ajuizada em face de
INVASORES DESCONHECIDOS
, indeferiu a liminar, nos termos do artigo 561 do CPC/15.

A agravante sustenta ser proprietária e possuidora do imóvel localizado no Lote 13, da Quadra 01, do Loteamento Jardim Ipanema, em Várzea Grande, registrado sob a Matrícula no 4.763, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Aduz que a probabilidade do direito é caracterizada pelos documentos acostados aos autos, cumprindo os requisitos do artigo 561 do CPC/15, sendo a data de conhecimento do esbulho em janeiro de 2020.

Ressalta a presença d
o

periculum in mora
, pois o esbulho se deu pela má-fé da parte requerida, mesmo tendo recebido a visita da parte autora, na qual informou que a propriedade do imóvel era sua e, ainda assim, a parte requerida continua usando o imóvel sobre o lote em discussão.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, a fim de deferir a reintegração de posse do imóvel (artigo 560 do CPC/15), determinando que a parte adversa desocupe a sua propriedade.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 54973954.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contraminuta (ID no 54973954).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): LENICE FERRI FLORES BERNARDO

AGRAVADO(S): INVASORES DESCONHECIDOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
LENICE FERRI FLORES BERNARDO
ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no 1014577-79.2020.8.11.0002 em face de
INVASORES DESCONHECIDOS
, alegando ser proprietária e possuidora do imóvel localizado no Lote 13, da Quadra 01, do Loteamento Jardim Ipanema, em Várzea Grande, registrado sob a Matrícula no 4.763, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Aduziu que a compra do referido imóvel ocorreu no ano de 1991, contudo a escritura foi realizada em 14/02/1992, sendo que naquela época a requerente não manifestou interesse em fazer deste local sua moradia, visto que se tratava de um bairro pouco habitado, sem água encanada, sem rede de esgoto, tinha apenas pequenos carreiros de chão batido, sem qualquer previsão de pavimentação.

Asseverou que, desde a aquisição, promoveu o pagamento de todos os tributos e as taxas relacionados ao imóvel.

Informou que, em janeiro de 2020, em visita ao imóvel descobriu que sobre o seu terreno se encontra construída uma casa que está locada para terceiros, todos desconhecidos da autora, afirmando que solicitou junto à Prefeitura uma vistoria devido à invasão ocorrida, bem como tentou reaver seu imóvel de forma amigável, contudo sem êxito.

Ao final, requereu liminar, a fim de ser reintegrada na posse do imóvel. No mérito, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da tutela, requerendo ainda os benefícios da justiça gratuita.

Ao analisar o feito, o juiz
a quo
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli

indeferiu a liminar e deferiu a justiça gratuita à autora
, nos seguintes termos:

“
[...]
A Ação de Reintegração de Posse é adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do CPC e artigo 1.210 do CC).

De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a existência dos seguintes requisitos: ‘I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração’.

No que tange a posse anterior, a autora limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC), contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem, de mesmo modo a autora afirma que quando adquiriu o bem o bairro era pouco habitado, sem água encanada ou pavimentação e atualmente o bairro já possui saneamento básico e os invasores edificaram sobre o lote.

A parte autora afirma que tomou conhecimento da invasão em janeiro do corrente ano, contudo levando-se em consideração que a última vez que a autora viu o seu imóvel o bairro sequer tinha rede de esgoto, demonstra-se o decurso de longo lapso temporal, suficiente para construção de residência no local e locação para terceiro.

Portanto, não havendo comprovação de que a autora exerceu de fato sua posse sobre o bem, faz-se pertinente manter a situação atual do imóvel.

Além disso, o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da parte autora no presente momento faz-se temerário, haja vista que no imóvel em litígio há uma casa edificada sendo utilizada como residência, o que requer uma análise ponderada, já que tudo indica que a concessão da liminar pretendida certamente será mais prejudicial à parte ré do que à autora, a qual reside no estado do Paraná, conforme qualificação na exordial.

Sendo assim, se faz prudente aguardar o contraditório e instrução adequada do feito para demonstração de fato da posse injusta da parte ré.

Diante do exposto, estando ausente um dos requisitos do artigo 561, do CPC e analisando a liminar com fulcro no artigo 300, do CPC,
INDEFIRO A LIMINAR
pretendida.

Citem-se os invasores dos termos desta decisão, para que querendo apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme parágrafo único do artigo 564 e 566 ambos do CPC, devendo constar ainda do mandado as advertências referentes à revelia.

Registro que
DEVERÁ
o oficial de justiça qualificar os requeridos.

Concedo à autora os benefícios da
JUSTIÇA GRATUITA
. [...]
” (ID no 35824634 dos autos principais) (g.n.).

Inconformada, recorre a requerente, ora agravante, requerendo a reforma da decisão recorrida.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação de reintegração de posse
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão liminar de reintegração de posse, de forma que não restam cumpridos os requisitos impostos pelo artigo 561 do CPC/15, a seguir:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, a liminar de reintegração de posse foi indeferida
,
tendo em vista a ausência de demonstração
de que a autora/recorrente exerceu
de fato
sua posse sobre o bem, mostrando-se pertinente manter a situação atual do imóvel.

Deveras, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do magistrado singular quanto ao indeferimento liminar para a reintegração da agravante na posse do imóvel em questão, considerando que “
a autora limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC),
contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem
, de mesmo modo a autora afirma que quando adquiriu o bem o bairro era pouco habitado, sem água encanada ou pavimentação e atualmente o bairro já possui saneamento básico e os invasores edificaram sobre o lote.
” (ID no 35824634 dos autos principais) (g.n.).

In casu
, a princípio, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando bem esclarecido pelo juiz
a quo
que a autora, ora recorrente, residente/domiciliada no Estado do Paraná afirma que tomou conhecimento da invasão em janeiro de 2020, contudo, levando-se em consideração que a última vez que a requerente viu o seu imóvel o bairro sequer tinha rede de esgoto, demonstra-se o decurso de longo lapso temporal suficiente para a construção de residência no local.

Assim, havendo dúvida acerca da
posse de fato
da autora/agravante e do esbulho dos “invasores desconhecidos”, necessitando, na realidade, o feito de maior dilação probatória, mister manter a decisão singular, considerando também que o processo se encontra em sua fase inicial, não se verificando, de plano, elementos suficientes para concluir, de forma concreta e segura, pela veracidade dos fatos apontados pela autora da ação, a qual aliás, indicou na petição inicial que reside no Estado do Paraná (ID no 33419548 dos autos principais).

Como se nota, neste momento processual, prudente a manutenção do indeferimento da liminar de reintegração de posse ajuizada pela autora/agravante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.
”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018).

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002832-79.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, DJE 29/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
AJUIZADA POR APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE EVIDENCIEM O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA-AGRAVANTE. NÃO RESTARAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 561 DO CPC/15.
O PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE APLICA-SE À POSSE EXISTENTE HÁ MENOS DE ANO E DIA, POR FORÇA DO ART. 558 (CPC/15). DECERTO QUE, NÃO SE TRATANDO DE POSSE NOVA,
BEM COMO NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. QUE COMPETIA À AGRAVANTE DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, QUAIS SEJAM, A POSSE, O ESBULHO PRATICADO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE, O QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. DA MESMA FORMA, TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO NA PRESENTE HIPÓTESE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA
. AUSENTES, PORTANTO, OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA PLEITEADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 58 DESTE TRIBUNAL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] Ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho praticado e sua data, e a perda da posse, o que não se verifica de plano. Inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da liminar até o julgamento de mérito da demanda. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RAI no 00051454220178190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, j. em 11/07/2017) (g.n.).

Assim, no caso, mostra-se prudente manter a situação já existente no tocante à posse, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal no 1014577-79.2020.8.11.0002.

Ora, em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “
status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se tenha melhores elementos probatórios.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
[...]
em sede de direito possessório é apropriado que se mantenha o ‘status quo’, em observância ao ‘quieta non movere’.
”
(TJRS, 18a Câmara Cível, RAI no 70046357554, Relator: Pedro Celso Dal Pra, j. em 25/11/2011).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA AGRAVANTE. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR QUE JÁ RESIDE NO LOCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE
. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado pela recorrente a existência da fumaça do bom direito que sopra em seu favor, deve-se privilegiar a manutenção da situação fática até que a questão seja apreciada, a fundo, pelo juízo a quo. 2. Aplicação do princípio do quieta non movere. 3. Recurso provido.
”
(TJ-BA, 2a Câmara Cível, RAI no 00190149620168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Publicação em 15/03/2017) (g.n.).

Com essas considerações
, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos dos artigos
300, 560 e 561, ambos do CPC/15
, bem como
levando em consideração a
prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie
,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020